Tribunal: TJSP
Processo: 1011186-58.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de transporte. Queda da autora no vão existente entre o trem e a plataforma, durante o desembarque, devido à aglomeração de pessoas e a parada desalinhada da composição com os redutores existentes na plataforma. Consideração de que o acidente ocasionou a autora, à época com 74 anos de idade, escoriações e hematomas graves. Excludentes de fato de terceiro ou de

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de transporte. Queda da autora no vão existente entre o trem e a plataforma, durante o desembarque, devido à aglomeração de pessoas e a parada desalinhada da composição com os redutores existentes na plataforma. Consideração de que o acidente ocasionou a autora, à época com 74 anos de idade, escoriações e hematomas graves. Excludentes de fato de terceiro ou de culpa exclusiva da vítima não caraterizados. Responsabilidade objetiva da transportadora. Defeito na prestação do serviço de transporte configurado, uma vez que constitui obrigação da transportadora conduzir seus passageiros de forma segura até o seu local de destino. Danos morais configurados. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00, tendo em vista as peculiaridades do caso. Termo inicial da correção monetária desde o arbitramento (data do acórdão). Inteligência da Súmula n. 362, do STJ. Juros legais de mora contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial jugado parcialmente procedente. Recurso, em parte, provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.